Tribunal: TJDFT
Processo: 0735887-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Devem ser rejeitados os embargos de declaração diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. O ordenamento jurídico pátrio não impõe ao Poder Judiciário manifestar-se a respeito de todas as alegações oferecidas pelas partes, mas em relação às questões que possam infirmar as conclusões adotadas na instância de origem.
4. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de deliberação, no acórdão, a respeito de todas as teses e dispositivos legais suscitados pelas partes, se por outros fundamentos tiver havido a adequada solução da controvérsia.
5. Embargos conhecidos e desprovidos.